Tribunal: TJDFT
Processo: 0703104-20.2019.8.07.0002
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0703104-20.2019.8.07.0002 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ADAPT OTICA COMERCIO E SERVICOS OTICOS LTDA - ME RECORRIDO: CLARO S.A. REPRESENTANTE: CLARO S.A. DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pela parte recorrente. Assim, para apreciação do pedido de gratuidade de justiça, necessária a colação aos autos dos documentos comprobatórios da situação alegada. Isto posto, fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou recolhimento do preparo e das custas. Brasília/DF, 13 de fevereiro de 2020. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito